Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da parte devedora, o que não se evidencia de plano, porquanto necessário apresentar elementos que sejam aptos a formar um quadro seguro que permita demonstrar que o caso, de fato, comporta a constrição e em que dimensão percentual e para tanto não basta apresentar seus rendimentos mensais para concluir que a penhora, ainda que parcial, não vai afetar a sua subsistência e de sua família. Sendo assim, observadas tais circunstâncias, não vislumbro a presença dos elementos autorizadores da antecipação da tutela recursal, pois o dano potencial que a penhora salarial pode causar, afetando a digna sobrevivência da parte devedora, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, requerendo, oferecer resposta ao recurso. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator